Tribunal: STF
Processo: Rcl 76905
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (processo nº 1.0000.24.423437-3/002), sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    O reclamante alega que o órgão fracionário da Corte de origem, sem instaurar o incidente de inconstitucionalidade, teria afastado a incidência do art. 492, I, e, CPP, no ponto em que não determinou a execução imediata da pena dos réus (Wilkson Henrique de Jesus Pereira e Edinelson Francisco da Silva) condenados pelo Tribunal do Júri, respectivamente, a 8 e 14 anos de reclusão, com o direito de recorrer em liberdade.



    Ressalta que, “ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada’” (p. 8).



    Requer o deferimento de liminar para que este Supremo Tribunal “suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil” (pp. 11-12). No mérito, requer o provimento da reclamação “para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10” (p. 12).



    Solicitadas as informações (eDOC 20), estas foram prestadas (eDOC 22). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A negativa de eficácia a lei federal vigente equivale à declaração de sua inconstitucionalidade, a qual, segundo o artigo 97 da Constituição Federal, só pode ocorrer pelo plenário ou órgão especial do Tribunal. Essa é a compreensão sedimentada na Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16/DF. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não se pode admitir a transferência automática para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada. II - Ao afastar a aplicação do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, sem o procedimento próprio, o órgão judiciário reclamado descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e violou a Súmula Vinculante 10. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 23.384 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ART. 3º, I, DA LEI 8.200/1991. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. 1. Segundo a Súmula Vinculante 10, “viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 2. Aplica-se esse entendimento na hipótese em que a turma julgadora recusa a aplicação do art. 3º, I, da Lei 8.200/91 sob o argumento da “ilegalidade da lei”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 464.257 AgR-segundo, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.9.2013)



    Ademais, a título de informação, em 12.9.2024, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, apreciando o Tema 1.068 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão proferida pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo nº 1.0000.24.423437-3/002, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 10 do STF e do Tema 1068 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente